Tribunal: TJDFT
Processo: 0004104-70.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0004104-70.2017.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SIDNEY ALVES COSTA EMBARGADO: AGENCIA DE PROMOCAO DE EXPORTACOES DO BRASIL - APEX-BRASIL D E C I S Ã O SIDNEY ALVES COSTA interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 67015280, que não conheceu do recurso anteriormente interposto, ao fundamento de que o Embargante não possuía capacidade postulatória em razão da ausência de regularização da representação processual após a renúncia de seus advogados. O Embargante sustenta (i) que houve erro material na decisão embargada, por ter sido considerada válida a intimação realizada em território nacional, apesar de haver nos autos a indicação de endereço internacional (Washington/Estados Unidos); (ii) que não foram observados os trâmites exigidos pelo artigo 26 do Código de Processo Civil, aplicáveis aos atos processuais envolvendo partes domiciliadas no exterior; e (iii) que a ausência de intimação válida impediu o exercício do contraditório e da ampla defesa, configurando nulidade. Requer o provimento do recurso para que seja reconhecido o erro material e, consequentemente, conhecido o recurso anteriormente interposto. Sem contrarrazões (ID 68121835). Parecer da Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso (ID 68758882). É o breve relatório. Decido. Há erro material na decisão embargada no tocante à presunção de validade da intimação realizada no Brasil. Na manifestação de ID 36959687 o Agravante indicou seu endereço atual nos Estados Unidos da América (1717 Pennsylvania Avenue NW, 10th Floor, Washington, District of Columbia, 20006). Isso foi desconsiderado quando se presumiu válida a intimação realizada no Brasil no endereço no qual o Embargante não foi localizado. Tratando-se de destinatário domiciliado no exterior, impunha-se a observância do artigo 26 do Código de Processo Civil, que exige cooperação jurídica internacional, mediante carta rogatória ou outro instrumento equivalente, para a comunicação dos atos processuais. Nesse contexto, não se pode considerar válida intimação feita em território nacional, quando havia nos autos informação suficiente sobre o domicílio estrangeiro da parte. Tal vício compromete a regularidade do ato e obsta o não conhecimento do recurso por ausência de capacidade postulatória. Isto posto, conheço e dou provimento ao recurso para reconhecer o erro material e determinar o prosseguimento da análise dos Embargos de Declaração anteriormente interpostos. Publique-se. Brasília/DF, 05 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator